Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 22/STF. REFORMA DA DECISÃO.
1. O Pretório Excelso firmou tese por ocasião do julgamento do Tema n. 22 (RE 560900), sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. Considera-se legítima e compatível com o texto constitucional a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública, decorrente da cautela necessária à proteção da moralidade da Administração Pública e da própria coletividade.
3. O exame do Poder Judiciário quanto aos atos da banca examinadora e das normas editalícias restringe-se ao aspecto da legalidade, porquanto a atuação da Administração Pública deve ser subordinada aos princípios constitucionais, a fim de atender às finalidades legalmente instituídas, com destaque para os princípios da legalidade (art. 37 da CF), impessoalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não se afigura legítima a eliminação de candidato em concurso público pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, notadamente quando não demonstrada a existência de lei formal a legitimar a eliminação impugnada, tampouco que se trata de situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade.
5. Recurso provido.